Tribunal: TJES
Processo: 5008380-18.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008380-18.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISMA TREINAMENTOS E GESTAO EDUCACIONAL LTDA e outros
RECORRIDO: ROSLIMAR MARCELA CARVALHO FELICISSIMO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – EMPRESA INTEGRANTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO – PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE EMPREGO COMO MEIO DE VENDA DE CURSO – ERRO SUBSTANCIAL NA CONTRATAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ANULAÇÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ROSLIMAR MARCELA CARVALHO FELICISSIMO em face PRISMA TREINAMENTOS E GESTAO EDUCACIONAL e START ASSESSORAMENTO PROFISSIONAL LTDA, em narra a autora que sofreu com a propaganda enganosa promovida pelas rés. Narra que adimpliu os serviços prestados eis que acreditava se tratar de uma vaga de emprego.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral
:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR nulo o contrato de prestação de serviço profissional/educacional em nome da autora junto à parte ré,

ficando a parte ré obstada de realizar cobranças à autora seja por qual meio for que sejam referentes ao contrato ora declarado nulo, sob pena de multa ser arbitrada no momento oportuno; CONDENAR as rés, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$640,00 (seiscentos e quarenta reais), referente aos valores pagos, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação; CONDENAR as rés, também de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Irresignada a parte Ré apresentou recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou as contrarrazões sustentando o improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Preliminarmente, a recorrida START sustenta a sua ilegitimidade passiva.
No que concerne a preliminar aventada, observo das próprias assertivas autorais que a parte suscitante integra a relação de consumo, eis que tem o seu nome estampado, juntamente com a outra requerida, nas dependências do estabelecimento comercial (sendo, inclusive, a pessoa destinatária dos dados dos consumidores). Dessa forma, à luz das asserções indicadas, verifico a legitimidade d recorrente, de modo que rejeito a preliminar aduzida.

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso dos autos, observo que a parte consumidora alega ter incorrido em erro quando da contratação dos serviços, pois entendeu que se tratava de uma vaga como menor aprendiz.

Em se tratando de relações de consumo, a controvérsia deve ser dirimida à luz da legislação consumerista, que estabelece a vulnerabilidade do consumidor como premissa básica e impõe ao fornecedor o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços oferecidos. De modo que coaduno com as razões de decidir apontadas pelo juízo
a quo:

A testemunha arrolada pelas próprias rés, embora negue a promessa de emprego, confirma que "os colaboradores da escola que ligam para as famílias oferendo o serviço". A prática de contatar potenciais clientes com a oferta de encaminhamento ao mercado de trabalho como atrativo para a venda de cursos é corroborada pela própria cláusula contratual vigésima terceira.

A publicidade, ainda que por telefone, foi capaz de induzir a consumidora a erro, levando-a a crer que se tratava de um processo seletivo para uma vaga de emprego, quando, na verdade, o objetivo principal era a venda de um curso. Tal prática configura propaganda enganosa, nos termos do art. 37, § 1º, do CDC, por ser inteiramente falsa quanto ao real propósito do contato inicial.

O vício de consentimento, na modalidade erro substancial, é evidente. A autora não teria celebrado o negócio jurídico se soubesse, desde o início, que se tratava apenas da contratação de um curso, sem a garantia de emprego prometida.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e o vício na manifestação de vontade, a anulação do contrato é medida que se impõe, com o retorno das partes ao status quo ante, o que implica na restituição integral dos valores pagos pela autora, conforme art. 182 do Código Civil.

A versão apresentada pela parte consumidora revela-se dotada de verossimilhança, portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na promoção de propaganda enganosa, não merecendo reforma a sentença quanto a declaração de nulidade contratual e, por conseguinte, a devolução dos valores pagos.

No que se refere à pretensão de indenização por danos morais, entendo que assiste a parte autora, mantendo-se, também, irretocável os termos da sentença que reconheceu a configuração do dano extrapatrimonial.

O dano moral pode ser demonstrado, entre outras formas, pela constatação do sofrimento interno vivenciado pela parte, decorrente logicamente dos fatos narrados, e que provoca significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, acarretando dissabores, constrangimentos e transtornos.

Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpabilístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)